Tribunal: TJSP
Processo: 1517346-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – RÉU REINCIDENTE – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517346-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
SILVA DIAS DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo - Capital
Apelante: Moises Silva Dias da Costa
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.167
FURTO SIMPLES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA)
-
NÃO
ACOLHIMENTO

REQUISITOS
AUSENTES
PARA
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL
VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA
ÍNFIMO RÉU REINCIDENTE PENA E REGIME
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Moises
Silva Dias da Costa contra a r. sentença de fls. 165/172, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do
Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano,
04 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, com valor
mínimo unitário legal.
Inconformado,
recorre
(fls.
177/190)
objetivando absolvição pela atipicidade material da conduta, com
fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pugna pela alteração do regime para o aberto, além do
redimensionamento da pena-base.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
194/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 207/215).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 62/64), “(...) no
dia 18 de julho de 2.019, por volta das 12h20min, na Avenida elísio
Teixeira Leite no 1095, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca da
Capital/SP, MOISÉS SILVA DA COSTA (...) subtraiu, para si, duas
peças de carne bovina picanha (1.380g e 1.360g) e uma garrafa de 998ml
de vodka Smirnoff, bens avaliados as fls. 10/11 no total de R$ 163,27
(cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), pertencentes ao
supermercado Comercial Takara Pirituba Ltda.
Segundo se apurou, MOISÉS ingressou no
estabelecimento comercial localizado no endereço acima mencionado, com
o fim de lá subtrair mercadorias. Assim, caminhou por entre as gôndolas,
onde estavam expostos os produtos, subtraindo as mercadorias acima
descritas, colocando-as por debaixo de suas vestes. Após, saiu do
estabelecimento de posse dos produtos subtraídos, sem pagá-los no caixa,
consumando o delito patrimonial.
Contudo, sua ação delitiva foi visualizada por
funcionários, motivando-os a sair ao encalço do agente, que foi abordado
no lado de fora do estabelecimento. Com MOISÉS, os funcionários
localizaram a res furtiva. Diante da situação, a polícia militar foi
acionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
4
MOISÉS foi preso em flagrante e levado para a
delegacia de polícia, onde confessou os fatos (fls. 06).
A res foi apreendida, avaliada e restituída ao
representante da vítima (auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega
de fls. 10/11)”.
A materialidade delitiva está comprovada no
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
07/09), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11) e demais
provas colhidas em Juízo.
De igual modo, certa a autoria, tanto que
sequer há insurgência recursal defensiva, buscando, em única tese
de mérito, a absolvição com fundamento no “princípio da
insignificância”, como causa extralegal de exclusão da tipicidade
material da conduta.
Além
de
não
haver
previsão
legal
da
excludente de tipicidade denominada pela doutrina e pela
jurisprudência de princípio da insignificância, os elementos
probatórios atestam que os bens subtraídos possuem valor
econômico significativo (R$ 163,27
cf. sentença, fl. 168),
circunstância que deve ser vista em conjunto com a nota de
reincidência.
Invocando recente pronunciamento do C.
Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
5
material de condutas com fundamento na insignificância exige
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os
efeitos marginas da decisão que nega a existência de ofensividade
da conduta do agente; periculosidade social da ação; grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de atipicidade
resultante da aplicação do princípio da insignificância. Negar a
tipicidade significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as condutas
seriam lícitas. Além disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria
possibilidade meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo
assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita, mas imune a
qualquer espécie de repressão. Isso estaria em descompasso com o
conceito social de justiça, visto que as condutas em questão, embora
pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente.
Ante a inação estatal, poder-se-ia chegar à lamentável consequência da
justiça privada. Assim, a pretexto de favorecer o agente, a imunização de
sua conduta pelo Estado o deixaria exposto a uma situação com
repercussões imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade, mormente em se
tratando de crimes contra o patrimônio, envolveria juízo muito mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
6
abrangente do que a simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido
amplo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela mínima
ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente material, acabasse
desvirtuado o objetivo do legislador quando formulada a tipificação legal.
Aliás, as hipóteses de irrelevância penal não teriam passado
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a contemplar a mitigação
da pena ou da persecução penal. Para se conduzir à atipicidade da
conduta, portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal prevista
em lei. Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal
n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Nesse sentido também se orienta o Col. STJ:
“(...) 2. Para a aplicação ou não do princípio da
insignificância,
devem
ser
analisadas
as
circunstâncias específicas do caso concreto, o que
esbarra na vedação do enunciado 7 da Súmula desta
Corte. 3. É firme nesta Corte o entendimento
segundo o qual a prática do delito de furto
qualificado por escalada, destreza, rompimento de
obstáculo ou concurso de agentes indica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
7
reprovabilidade do comportamento do réu, sendo
inaplicável o princípio da insignificância. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento..” (STJ, AgRg
no REsp 1.432.283/MG, 6a Turma, Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 10/06/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO QUALIFICADO. VALOR DA
RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO
SALÁRIO
MÍNIMO.
CONCURSO
DE
AGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são
requisitos
para
aplicação
do
princípio
da
insignificância: a mínima ofensividade da conduta,
a ausência de periculosidade social na ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Para aplicação do princípio da insignificância é
considerado o valor total dos bens subtraídos, que,
no caso, é de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
8
reais), superior a 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos, R$788,00 (setecentos e oitenta e oito
reais), o que evidencia a expressividade da lesão
jurídica provocada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a prática do delito de furto
qualificado por concurso de agentes, caso dos autos,
indica a especial reprovabilidade do comportamento,
inviabilizando
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância.”1
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo então, à dosimetria.
Na
primeira
fase,
diante
dos
critérios
estabelecidos no artigo 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
recrudescida em 1/6, diante dos maus antecedentes do acusado,
resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento
de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Não prospera o pleito de afastamento dos maus
antecedentes, sob o argumento de que a condenação atingida pelo
período depurador não pode ser considerada para tal finalidade.
1 STJ AgRg no AREsp 1541656 Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK julg. 12/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Conforme prevê a própria Constituição em seu
art. 5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado
o tratamento diverso daquele que já ostenta condenações
definitivas prévias em relação ao sentenciado sem qualquer
intercorrência penal anterior.
Com efeito, não se podem desconsiderar estas
condenações anteriores, posto que o réu se mostrou inclinado à
prática de delitos, devendo isto refletir em sua pena como
circunstância judicial desfavorável.
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no
Col. STJ:
“A individualização da pena, como atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão
apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, quando não observados os parâmetros
legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
10
anos, malgrado não possam ser valoradas na
segunda fase da dosimetria como reincidência,
constituem motivação idônea para a exasperação da
pena-base a título de maus antecedentes.”2
“A jurisprudência deste Tribunal é assente no
sentido de que as condenações alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, mas não impedem a configuração de
maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da
pena-base. Nesse diapasão, insta consignar que
"para valorar negativamente os antecedentes, o
tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção
da pena não elimina essa circunstância judicial
desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do
que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o
legislador não limitou temporalmente a configuração
dos maus antecedentes ao período depurador
quinquenal" (HC n. 357.043/SP, Quinta Turma,
2 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em
01/03/2018 publ. em 07/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/08/2016)”3.
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MOEDA
FALSA.
DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA
ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR
DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SER
SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES.
RELATIVIZAÇÃO.
CASO
CONCRETO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo
Tribunal a quo está em conformidade com a posição
das Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, as quais têm firme
orientação de que o período depurador previsto
no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a
configuração da agravante da reincidência,
mas não constitui óbice à avaliação negativa
da circunstância judicial dos antecedentes.
Precedentes. 2. Na Sexta Turma, há julgados no
sentido de que os maus antecedentes, quando os
3 STJ AgRg no HC No 546.512 REL. MIN. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg.
11/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
12
registros da folha de antecedentes forem muito
antigos, podem sofrer relativização, admitindo-se o
afastamento de sua análise desfavorável, em
aplicação à teoria do direito ao esquecimento (REsp
1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, DJe 16/04/2018). No entanto, nem mesmo a
possibilidade de relativização indicada acima pode
ser aplicada no caso em tela. 3. Não é exorbitante o
transcurso do prazo de pouco menos de 7 (sete) anos
entre a extinção da punibilidade do crime anterior e
o cometimento do novo delito 4. In casu, não
transcorreram 7 (sete) anos entre a extinção da
punibilidade da condenação que gerou os maus
antecedentes e o delito referente aos presentes
autos. E ainda, nesse interregno, houve a prática de
outro delito, o qual inclusive, deu ensejo à aplicação
da agravante da reincidência. 5. Agravo regimental
desprovido”4
Em recente decisão, proferida no julgamento do
RE no 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 150),
o E. Supremo Tribunal Federal adotou o mesmo posicionamento,
fixando a seguinte tese:
4 STJ. AgRg no AREsp 1483975/SP. Relatoria Ministra Laurita
Vaz. Sexta Turma. Julgado em 26/05/2020. DJe 02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
13
“Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da
reincidência, previsto no art. 64, I, do Código
Penal.”
Na segunda fase, em face da dupla reincidência
do réu, operou-se, corretamente, a compensação de uma delas
com a atenuante da confissão, e a remanescente foi utilizada para
a majoração em 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
A
jurisprudência
das
Colendas
Cortes
Superiores é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da
pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma
condenação definitiva anterior - é considerado como signo de
maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61
também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação
por maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões
diversas daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor
majoração pela agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
14
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos
distintos. Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser
corrigido, pois o acusado possui mais de uma condenação
definitiva, sendo possível utilizar uma delas para considerar
negativos os antecedentes e as outras como agravantes da
reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite
a utilização de condenações anteriores transitadas
em julgado como fundamento para a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, diante da valoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
15
negativa dos maus antecedentes, ficando apenas
vedado o bis in idem. Assim, considerando a
existência de uma condenação transitada em
julgado, que não restou sopesada na segunda
etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ.
HC 529632/SP. Relator Ministro Ribeiro
Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE
EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES
DISTINTAS.

FATOS
DISTINTOS.
1.
Contrariamente ao alegado pela defesa, a exasperação
da basal deu-se única e exclusivamente em razão da
análise do histórico penal do paciente, e não
considerando o tipo de arma apreendida. 2. Não
há nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão
objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
16
duas condenações definitivas, uma utilizada na
primeira fase da operação dosimétrica para valorar
negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a
outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Sexta Turma, DJe 23/08/2019).
No
mesmo
caminhar
a
jurisprudência
consolidada no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico
de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
da Lei no 10.826/03). Falsa identidade (CP, art.
307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1.
Embora a reincidência, na linha de precedentes, não
possa ser considerada, simultaneamente, como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa
da dosimetria e como circunstância agravante (CP,
art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
17
esse não é o caso dos autos. 2. O fundamento para a
majoração da pena-base na primeira etapa, como
circunstâncias do crime, está consubstanciado na
audácia do recorrente, que, após a fuga da
penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere maior grau de
reprovabilidade a sua conduta. 3. É evidente,
portanto, que a justificativa do incremento na pena-
base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não
na contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos
subjetivos adotados na fixação da pena-base do
recorrente não se imiscuem na aplicação, em seu
desfavor, da agravante objetiva da reincidência (CP,
art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria da
pena, de modo que não caracteriza o aventado bis in
idem. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro
Dias
Toffoli. Segunda Turma. DJe 27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
18
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou diminuição, a pena é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
No tocante ao regime prisional, tendo em vista
os maus antecedentes e a dupla nota de reincidência, mantenho o
regime inicial semiaberto.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E
deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33,
com observância dos critérios previstos no artigo 59.”
(STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
19
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do
regime prisional terem por base os mesmos critérios
(C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados,
de forma a impor-se o regime mais brando se a pena é
aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos
mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto
que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da sociedade.”
(HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min. Maurício
Corrêa). Com efeito, o acusado ostenta maus antecedentes e multiplicidade de reincidência, revelando
temibilidade e periculosidade, características de personalidade
que recomendam a imposição de um período de segregação
carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime aberto
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar
atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517346-21.2019.8.26.0228 -Voto no
20
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte
do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade
do problema de segurança que atormenta os moradores
das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu
tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que
se vem alastrando e de maneira quase incontornável,
alarmando a população e intranquilizando as
famílias.” (RTJ 123/547).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator